Tribunal: TJMT
Processo: 1020507-13.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSA MARIA LOUZADA DA SILVA - CPF: 474.737.971-15 (RECORRENTE), CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA - CPF: 628.120.171-04 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1020507-13.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

12/06/2023

Origem:

6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

123 VIAGENS E TURISMO LTDA

Recorrido(s):

ROSA MARIA LOUZADA DA SILVA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE PASSAGEM AÉREA.

DESISTÊNCIA DA VIAGEM. PEDIDO DE CANCELAMENTO E REEMBOLSO SEM A INCIDÊNCIA DE MULTA. COMPRA REALIZADA POR TERCEIRO NÃO INTEGRANTE DA LIDE. RECLAMANTE NÃO EFETUOU A COMPRA. ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de recurso inominado interposto pela parte reclamada contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos inicias para (
i
) condenar a reclamada a restituir à reclamante o montante de R$947,45 pago pelas passagens aéreas (
ii
) condenar a reclamada a pagar à reclamante o valor de R$3.000,00 à título de danos morais.

2
. Em suas razões recursais, a parte recorrente alega que a reclamante é parte ilegítima para figurar no polo ativo da presente ação, porquanto o
contrato de compra
das passagens aéreas e o respectivo
pagamento

foram realizados por terceiro não integrante da relação jurídica-processual
, motivo pelo qual requer o provimento do recurso interposto para que seja reconhecida a ilegitimidade ativa da reclamante, julgando-se entinto o feito nos moldes do art. 485, VI, do CPC.

3.
O diploma processual civil brasileiro dispõe que “
Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico
.” (CPC, art. 18).

4.
Evidenciado que o contrato de compra das passagens aéreas e o respectivo pagamento foram realizados por terceiro não integrante da relação jurídico-processual, urge reconhecer a ilegitimidade de a parte reclamante figurar no polo ativo da presente demanda em que se almeja a restituição integral do valor pago pelas passagens sem a incidência da multa e a indenização por danos morais em decorrência do não atendimento do pedido administrativo.

5.
“
A legitimidade das partes, por constituir uma das condições da ação, perfaz questão de ordem pública e pode ser alegado a qualquer tempo e grau de jurisdição ou mesmo declarado de ofício, sem que se tenha configurada a reformatio in pejus
. Precedente.” (AgInt no AREsp n. 2260975/MA, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 15/5/2023, DJe 18/5/2023)

6.
Extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

7. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO.

VOTO

Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95.

Colendos Pares,

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte reclamada contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos inicias para (
i
) condenar a reclamada a restituir à reclamante o montante de R$947,45 pago pelas passagens aéreas (
ii
) condenar a reclamada a pagar à reclamante o valor de R$3.000,00 à título de danos morais.

Em suas razões recursais, a parte recorrente alega que a reclamante é parte ilegítima para figurar no polo ativo da presente ação, porquanto o
contrato de compra
das passagens aéreas e o respectivo
pagamento

foram realizados por terceiro não integrante da relação jurídica-processual
, motivo pelo qual requer o provimento do recurso interposto para que seja reconhecida a ilegitimidade ativa da reclamante, julgando-se entinto o feito nos moldes do art. 485, VI, do CPC.

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma.

Em análise detida aos autos, afere-se que o contrato de compra de passagens aéreas, o pagamento destas, e o pedido de cancelamento e reembolso administrativos, todos foram realizados por VALDEMAR OLIVEIRA MONTEIRO.

Com efeito,
evidenciado que o contrato de compra das passagens aéreas e o respectivo pagamento foram realizados por terceiro não integrante da relação jurídico-processual, urge reconhecer a ilegitimidade de a parte reclamante figurar no polo ativo da presente demanda em que se almeja a restituição integral do valor pago pelas passagens sem a incidência da multa e a indenização por danos morais em decorrência do não atendimento do pedido administrativo.

Por oportuno, impende consignar que
“
A legitimidade das partes, por constituir uma das condições da ação, perfaz questão de ordem pública e pode ser alegado a qualquer tempo e grau de jurisdição ou mesmo declarado de ofício, sem que se tenha configurada a reformatio in pejus
. Precedente.” (AgInt no AREsp n. 2260975/MA, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 15/5/2023, DJe 18/5/2023)

Sabendo disso, a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, é medida que se impõe.

Em casos semelhantes ao
sub judice
, esta augusta Turma Recursal obtemperou:

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA AFASTADA –
COMPRA DE PASSAGEM AÉREA – DESISTÊNCIA DA VIAGEM – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PELAS RÉS - COMPRA EFETUADA COM CARTÃO DE CRÉDITO DE TITULARIDADE DE TERCEIRO QUE NÃO INTEGRA A LIDE – ILEGITIMIDADE ATIVA EVIDENCIADA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(N.U 1008101-25.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 01/03/2021, Publicado no DJE 02/03/2021)

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ILEGITIMIDADE ATIVA. CONTRATO EM NOME DE TERCEIRO. CONTEXTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA RECONHECER DE OFÍCIO A ILEGITIMIDADE. SENTENÇA REFORMADA PARA EXTINGUIR A AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NOS TERMOS DO ART. 485, VI, CPC
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Alega a autora que adquiriu pacote turístico (passagens aéreas e hospedagens), para viagem entre os dias 17/01/2019 à 23/01/2019, visando passar suas férias na cidade de Natal-RN, partindo de Várzea Grande-MT, acompanhada de 3 amigas, ao custo de R$ 2.502,48 (dois mil, quinhentos e dois reais e quarenta e oito centavos), para cada contratante. 2.

Necessário reconhecer a ilegitimidade ativa da demandante, na medida em o contrato fora realizado em nome de terceiro ADONES SOARES DA COSTA.
3. A legitimidade das partes é uma das integrantes das chamadas condições da ação, sendo, portanto, matéria de ordem pública e de caráter cogente. Assim é que sua análise pode ser aferida em qualquer fase do processo e em qualquer grau de jurisdição, não estando, por óbvio, sujeita à preclusão. Pela mesma razão pode ser declarada de ofício pelo juiz, consoante inteligência do art. 485, § 3o, do CPC. 4.

Extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. 5. Recurso conhecido e desprovido.
(N.U 1013219-16.2019.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/10/2020, Publicado no DJE 21/10/2020)

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo Recorrente
123 VIAGENS E TURISMO LTDA,
ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença proferida nos autos e
JULGAR EXTINTO
feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023